Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-05.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010957-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), TATIANE PONTES DA SILVA - CPF: 983.641.201-82 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA BANDA LARGA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 80, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar a inexistência da dívida de R$141,00 e R$164,39 e condenar a ré em R$10.000,00 de danos morais, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante sustenta que a solicitação de cancelamento dos serviços não isente o cliente de efetuar o pagamento pelos períodos usufruídos anteriormente.

Sustenta serem indevidos os danos morais pois não houve inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas cobrança indevida.

Subsidiariamente, alega que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido e que os juros e a correção monetária devem incidir a contar do arbitramento.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 168455808).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação a cobrança indevida de duas faturas, nos valores de R$141,00 e R$164,39. Busca a declaração de inexistência dos débitos e reparação por danos morais de R$11.000,00.

O feito foi julgado procedente para declarar a inexistência das dívidas e condenar a ré à reparação de R$10.000,00.

É incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do serviço em 25-11-2020 (ID 168455753).

No entanto, está sendo cobrada por faturas vencidas no mesmo mês, de modo que é óbvio que se referem a serviços prestados antes do encerramento do vínculo contratual entre as partes.

Assim, não houve comprovação do fato constitutivo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por consequência, inexistindo ato ilícito, também não procede a pretensão de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial
. Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a Ação, ficando invertidos os ônus sucumbenciais. Arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC), porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023